Tribunal: TCU
Processo: 011.589/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6622/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.589/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amaury de Oliveira Torres (XXX.587.544-XX); Klebson Henrique da Silva Oliveira (XXX.706.434-XX); Marcelo Manoel do Nascimento (XXX.353.424-XX); Maria Helena Goncalves Lima (XXX.264.524-XX); Pablo Ruan Guimaraes Cordeiro (XXX.767.934-XX); Shirley Erlania Teixeira da Silva (XXX.837.964-XX); Sintia Alves da Silva Nascimento (XXX.813.624-XX); Thacyanne Christina Souza da Silva (XXX.555.514-XX); Thagine Teofilo de Moura (XXX.716.734-XX); Vinicius dos Santos Melo (XXX.536.854-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.